Tribunal: TJBA
Processo: 8011458-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011458-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTINA DE JESUS Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: ESPERANCA E LUZ PARA TODOS ASSOCIACAO BENEFICENTE - POLO ABOLICAO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RELAÇÃO ENTRE ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que declarou a incompetência das varas de relações de consumo para processar e julgar ação de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral. A agravante alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de vínculo associativo não reconhecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a relação jurídica discutida, entre a agravante e a associação, configura relação consumerista, de modo a justificar a competência das varas de relações de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre associação e associado caracteriza-se como cível em sentido estrito, e não como relação consumerista, salvo se a associação atuar como fornecedora de bens ou serviços no mercado, hipótese não configurada no caso em tela. O vínculo questionado refere-se a descontos em benefício previdenciário vinculados a mensalidade associativa, sem conexão com fornecimento de produto ou serviço pela associação. Nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal e de outras Cortes, a relação entre associação e associado é regida pelo direito civil, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, salvo situações específicas em que a associação efetivamente se configure como fornecedora. A decisão do Juízo de primeiro grau que reconheceu a incompetência das varas de relações de consumo está em consonância com o entendimento jurisprudencial, não havendo razão para sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A relação entre associação e associado é cível em sentido estrito, salvo quando demonstrado que a associação atuou como fornecedora de bens ou serviços no mercado. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às demandas que envolvam apenas vínculo associativo e questionamento sobre sua existência. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.016, 1.017, e 94; CC, art. 206, § 3º, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC nº 8022351-49.2019.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 12.10.2020. TJ-SC, AG nº 20120489203, Rel. Des. Jaime Luiz Vicari, j. 24.07.2013. TJ-DF, Apelação Cível nº 20090111432940, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, j. 30.11.2011. TJ-RJ, Apelação Cível nº 0230629-09.2016.8.19.0001, Rel. Des. Isabela Pessanha Chagas, j. 08.02.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011458-86.2025.8.05.0000 , tendo como parte Agravante CLAUDIA CRISTINA DE JESUS e Agravada ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORRENTE DO BEM. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA